Tribunal: TJBA
Processo: 0344095-97.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0344095-97.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

Advogado(s)
:
ANDREA SCALLI MATHIAS DUARTE BENJAMIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. CREDITAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO ESTADUAL. IRRAZOABILIDADE DA PENALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO APELO ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A despeito do descumprimento da legislação vigente, a operação de transferência das mercadorias entre o estabelecimento remetente e o recebedor da mercadoria, ora executado, integrantes da mesma pessoa jurídica, não lhe proporcionou qualquer ganho econômico, tampouco acarretou em qualquer prejuízo ao erário, conforme apontado em laudo pericial.

2. A aplicação da penalidade exigida pelo Fisco não possui arrimo na razoabilidade, mesmo porque o que o crédito tomado indevidamente foi pago a maior na outra unidade da executada, também localizada no Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0344095-97.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .